Tribunal: TJSP
Processo: 2094277-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que acolheu parcialmente a impugnação para manter a penhora de 20% do valor bloqueado e dos rendimentos mensais do executado, até o limite da dívida - Possibilidade diante da mitigação da regra da impenhorabilidade absoluta do salário/aposentadoria pelo STJ, quando não afetar a subsistência digna do devedor - Vencimentos líquidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que acolheu parcialmente a impugnação para manter a penhora de 20% do valor bloqueado e dos rendimentos mensais do executado, até o limite da dívida - Possibilidade diante da mitigação da regra da impenhorabilidade absoluta do salário/aposentadoria pelo STJ, quando não afetar a subsistência digna do devedor - Vencimentos líquidos do devedor elevados - Admissível a manutenção da penhora de 10% do valor bloqueado e das remunerações mensais do devedor, o que não compromete a sua subsistência e preserva percentual capaz de dar guarida à dignidade do executado - Recurso parcialmente provido para esse fim.